Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo sob o fundamento da ausência de garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do executado, beneficiário da gratuidade de justiça, e presentes os requisitos da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A comprovação da hipossuficiência econômica do executado, reconhecida inclusive pelo deferimento da gratuidade de justiça, autoriza a mitigação da exigência de garantia do juízo, em atenção aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da exigência de garantia integral do juízo quando demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade patrimonial do devedor, evitando-se a restrição desproporcional ao direito de defesa.
6. O risco de dano está caracterizado pela possibilidade de atos constritivos sobre verbas de natureza alimentar, enquanto a probabilidade do direito decorre da plausibilidade das alegações de excesso de execução apresentadas pelo embargante.
7. A dispensa da garantia do juízo possui caráter provisório, não impedindo que a parte exequente demonstre, no curso do processo, a existência de bens penhoráveis aptos a ensejar eventual revisão da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ocorrer sem a exigência de garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado, especialmente se beneficiário da gratuidade de justiça, desde que presentes os requisitos da tutela provisória de urgência.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1o. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 28/05/2019; TJDFT, acórdão 1986324, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 02/04/2025.